Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728926-03.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CAROLINA ROSA DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A em face de CAROLINA ROSA DE FARIAS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que verificou ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em petição ID 45166497 o apelante requer a DESISTÊNCIA do recurso em decorrência da parte ré ter cumprido com as suas obrigações. E o relatório. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 9 de junho de 2023 15:35:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador